Tribunal: STF
Processo: ARE 923956
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ. Hipótese de inexistência de fato da entidade. Alegado exercício regular da atividade empresarial. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da observância do devido processo legal no âmbito administrativo e da legitimidade da declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ da entidade em razão de sua inexistência de fato, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Lei nº 9.430/96, e IN RFB nº 748/2007) e do conjunto fático-probatório da causa, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.